Tribunal: TJES
Processo: 0003253-46.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003253-46.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS CONCEICAO VARGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003253-46.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS CONCEICAO VARGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

VOTO

Inicialmente adiro ao Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...] no dia 01 de dezembro de 2020, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional (com efeitos até o dia 31/12/2020), por volta das 20:17h, na Rua Laurito Sales, Soteco, próximo ao Bar da Janete, nesta cidade, o denunciado trazia consigo, guardava e vendia 14 (quatorze) papelotes de substância similar à “cocaína”, 05 (cinco) pinos de substância similar à “cocaína” e 06 (seis) pedras substância similar à “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas, além de possuir e manter sob sua guarda 01 (uma) pistola, calibre. 380, ACP, modelo GC MD1, com numeração raspada, municiada com 12 (doze) munições intactas, e 02 (dois) carregadores de pistola, marca IMBEL, calibre. 380.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Soteco, visualizaram o denunciado em atitude suspeita, que, ao avistar os policiais, empreendeu fuga para o interior do bar mencionado.

Ato contínuo, o denunciado tentou se esconder no banheiro do referido bar, contudo, foi alcançado pelos policiais militares. Em busca pessoal, foram encontrados com o denunciado 11 (onze) papelotes de substância similar à “cocaína”, 05 (cinco) pinos de substância similar à “cocaína”, 06 (seis) pedras substância similar à “crack”, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie e um aparelho celular Samsung, IMEI 357150053483121.

Somado a isso, o denunciado confessou que estava no local traficando, e informou, ainda, que em sua residência havia uma arma de fogo e mais material entorpecente.

Diante disso, os policiais militares prosseguiram até a residência do denunciado, oportunidade em que foi encontrada, no local, 01 (uma) pistola, calibre. 380, ACP, modelo GC MD1, com numeração raspada, municiada com 12 (doze) munições intactas, 02 (dois) carregadores de pistola, marca IMBEL, calibre. 380, 01 (um) carregador sobressalente, desmuniciado, além de 03 (três) papelotes de substância similar à “cocaína” e um papel com anotações referentes ao tráfico de drogas. [...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Vinicius Conceição Vargas à pena 09 (nove) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pelos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e, artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Incontestes autoria e materialidade passo à análise da matéria ventilada no recurso.

A defesa do apelante requer a redução das penas-base ao mínimo legal.

Para melhor elucidação da sentença, transcrevo-a:

CRIME – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06:

[...]

Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, serão avaliadas para fins de fixação da pena a quantidade e a natureza das substâncias. No caso em tela, houve apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (14 papelotes e 05 pinos de cocaína e 06 pedras de crack). Logo, essa circunstância indica reprovação acima do normal, ensejando aumento da pena; a CULPABILIDADE (extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade normal a espécie do delito praticado, o que torna a conduta inserida no próprio tipo, nada tendo a se valorar; seus ANTECEDENTES são imaculados (fls. 90/94); inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do acusado, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o MOTIVO do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito, não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou CONSEQUÊNCIAS além das inerentes à própria prática; sobre o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: neste delito não há necessidade de se auferir o comportamento da vítima.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06,
fixo a pena-base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

[...]

CRIME – ARTIGO 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/03:

A CULPABILIDADE (extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade normal a espécie do delito praticado, o que torna a conduta inserida no próprio tipo, nada tendo a se valorar; seus ANTECEDENTES são imaculados (fls. 90/94); inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do acusado, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o MOTIVO do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito, não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou CONSEQUÊNCIAS além das inerentes à própria prática; sobre o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: neste delito não há necessidade de se auferir o comportamento da vítima.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 278 do Código Penal,
fixo a pena-base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

[...]

Extrai-se da sentença que a pena-base quanto ao delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 já foi fixada em seu mínimo legal, razão pela qual não há nenhum retoque a ser feito.

No tocante ao delito de tráfico de drogas, nota-se que a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano,
amparando-se de forma idônea na natureza e quantidade de droga apreendida em posse do apelante, à luz do que dispõe o artigo 42
da Lei 11.343/06.

Verifica-se que foram apreendidos em posse do réu 14 papelotes, 05 pinos de cocaína e 06 pedras de crack, restando a exasperação realizada pelo douto sentenciante devidamente fundamentada
,
proporcional e razoável.

Prosseguindo no exame do recurso, em relação ao pedido da concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu grau máximo, verifica-se que o pleito deve ser acolhido, uma vez que o apelante preenche os requisitos legais.

Assim, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/3, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentas) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes somo as penas aplicadas, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003253-46.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS CONCEICAO VARGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, de modo alcançar o seu fim de prevenção e repressão do delito, restando no presente caso a exasperação devidamente justificada. 2. Recurso parcialmente provido.

29 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.